Tribunal: TJDFT
Processo: 0709713-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709713-49.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ADEILSON SILVA SOUZA AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. DECISÃO Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento (ID 56830325), com pedido liminar, interposto por ADEILSON SILVA SOUZA contra a decisão (ID na origem 189701150) que, não apreciando o pedido de concessão de justiça gratuita, declinou da competência em favor do juízo cível da comarca de Águas Lindas/GO, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c perdas e danos (pje n.o 0708757-30.2024.8.07.0001), ajuizada contra BANCO ITAUCARD S.A. Nas razões recursais, o agravante requer a concessão da liminar para fixar a competência do douto Juízo agravado (3a Vara Cível de Brasília-DF), para análise dos pedidos na ação principal. Ao final, requer a concessão liminar para reformar a decisão recorrida, a fim de evitar a redistribuição dos autos para o Juízo de Águas Lindas de Goiás. Sem preparo, nos termos do art. 101, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Cumpre, então, analisar os pedidos formulados em caráter liminar. Preliminarmente, cabe salientar que o Superior Tribunal de Justiça, pela sistemática dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que o rol do artigo 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, conforme Tema 988, cuja tese restou assim estabelecida: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” No caso vertente, a decisão objeto deste agravo de instrumento determinou a imediata remessa dos autos para a Comarca de Águas Lindas, GO, por ser o local de domicílio do autor. Apesar de a questão da competência não estar no rol do artigo 1.015 do CPC, é possível aplicar o entendimento exposto no recurso repetitivo, por não ser razoável remeter a discussão apenas para eventual recurso de apelação. Dessa forma, conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade. De acordo com o art. 1.019, inciso I, do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à fixação da competência e ao pedido, ainda não apreciado na origem, relativamente à gratuidade da justiça. DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA Pois bem, para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que poderá determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, conforme dispõe o art. 99, § 2o, do citado Código. Com efeito, diante da inexistência de critérios legais objetivos no CPC e na Lei n. 1.060, de 5 de fevereiro de 1951, para a avaliação da miserabilidade jurídica, este Tribunal de Justiça tem adotado os parâmetros atualmente estabelecidos na Resolução n. 271, de 22 de maio de 2023, Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal – CSDPDF, notadamente o recebimento de renda familiar mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos. Quanto ao tema, destaco que o citado parâmetro objetivo já continha previsão na Resolução n. 140, de 24 de junho de 2015, do CSDPDF – revogada pela Resolução acima citada –, referenciada na ementa a seguir transcrita: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MÚTUO BANCÁRIO. JUSTIÇA GRATUITA. MANUTENÇÃO. DÉBITO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS A 30% DO VALOR DA REMUNERAÇÃO. NÃO APLICAÇÃO. DEVEDOR. MILITAR DAS FORÇAS ARMADAS. LIMITES DE DESCONTOS ESTABELECIDOS EM REGRAS PRÓPRIAS. DESCONTO MÁXIMO PERMITIDO CORRESPONDENTE A 70% DO VALOR DA REMUNERAÇÃO. LIMITES OBSERVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em verificar se é legítima a pretensão do agravante, que busca limitar a 30% (trinta por cento) do valor líquido de sua remuneração mensal os descontos procedidos em folha de pagamento pelas instituições financeiras agravadas. 2. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão da gratuidade de justiça exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. 2.1. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 2.2. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para a caracterização da hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários-mínimos. 2.3. No presente caso o agravante tem remuneração líquida inferior a 5 (cinco) salários-mínimos, devendo ser mantida a benesse concedida pelo Juízo singular. 3. [...] 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1695526, 07421606120228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no PJe: 15/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Como o salário-mínimo atual é de R$ 1.412,00 (mil, quatrocentos e doze reais), o seu quíntuplo totaliza R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais). Ocorre que, como é sabido, a “insuficiência de recursos”, prevista tanto no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal – CF, quanto no art. 98, caput, do CPC, é circunstância cuja análise ultrapassa os limites exclusivamente objetivos, em razão das condições pessoais de quem pleiteia o benefício, de eventual impossibilidade de aferir objetivamente a situação econômica da requerente, bem como de outras particularidades que podem surgir no caso concreto. A análise do direito à gratuidade deve, pois, ser pautada simultaneamente nos critérios objetivos e subjetivos, a fim de identificar a concreta capacidade financeira do agravante. Inclusive, consoante, sugerido pela Nota Técnica do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal – CIJDF n. 11/20231, a verificação dos requisitos subjetivos deve sopesar o patrimônio das requerentes, condições pessoais diferenciadas – a exemplo de doença, nível de endividamento e sinais ostensivos de riqueza. Pois bem, ao consultar o acervo de provas, especialmente o contracheque juntado pelo requerente, embora seja datado de 2022 (ID 56830328), verifica-se que a sua renda líquida mensal era de R$ 1.163,79 (quatro mil, oitocentos e cinquenta e reais e trinta e cinco centavos), ou seja, bem menor que o valor utilizado por este Tribunal como parâmetro objetivo para a concessão do referido pleito. Outrossim, não há, nos autos de origem nem nos presentes, indícios de que o agravante possui patrimônio incompatível com a hipossuficiência defendida, tampouco sinais aparentes de riqueza, já que a CTPS indica que ele ainda trabalha como cobrador da empresa de ônibus que atua no DF. Desta feita, a análise preliminar própria desta etapa processual indica que a agravante não possui condições financeiras de custear as despesas processuais sem comprometer o seu próprio sustento, ou mesmo de sua família, sem prejuízo da alteração desse entendimento quando da cognição exauriente realizada na análise do mérito recursal. Ante o exposto, defiro o pedido de gratuidade da justiça ao agravante, inclusive para este recurso, pois, entendo que se configura aparentemente a sua hipossuficiência, a ponto de dispensá-lo provisoriamente do recolhimento do preparo, nos termos do art. 101, § 1o, do CPC. Nesse aspecto, ressalto que, em caso de eventual desprovimento deste recurso, o agravante deverá recolher todas as quantias que deixou de pagar em razão do deferimento do pedido, dentre elas, as eventuais custas iniciais da origem, nos termos do art. 102 do CPC. DA DECISÃO AGRAVADA O agravante se insurge contra a decisão ID 189701150 que declinou da competência, nos seguintes termos: “(...) A parte autora reside em Águas Lindas/GO e o Banco Itaú, que possui sede em São Paulo/SP, possui agências e escritórios de advocacia contratados para a sua defesa em todo território nacional, inclusive na residência do autor. Dessa forma, forçoso concluir que não faz nenhum sentido o ajuizamento da ação nesta circunscrição judiciária. O caso extrapola a mera competência territorial relativa, cuja declinação de ofício é vedada pela Súmula 33 do STJ, e atinge a organização do Poder Judiciário, que possui envergadura constitucional, conforme previsto no teor do art. 93, inciso XIII, da Constituição Federal: (...). É notório o ajuizamento em massa de ações da mesma natureza apresentadas nesta circunscrição, em que os autores residem nos mais diversos estados do país. Tal discrepância prejudica a gestão do TJDFT, compromete a celeridade dos processos que envolvem a população do DF e impede o cumprimento das metas impostas pelo CNJ. Neste sentido, não reputo presente qualquer requisito que justifique o ajuizamento da ação em Brasília/DF, fato este que faz suplantar o interesse das partes, exaltando-se, pois, o princípio do juiz natural. Advirto que não se aplica a vedação estabelecida pela Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, considerando que a Corte Cidadã possui entendimento afirmando ser “inadmissível, todavia, a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada, possibilitando o declínio de competência em situações semelhantes a do presente feito." Neste sentido, segue o entendimento abaixo colacionado: (...) (Acórdão 1380403, 07263759320218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 4/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destaco, ainda, recente entendimento do TJDFT acerca da questão específica dos autos, nos termos abaixo colacionados: (...) (Acórdão 1648478, 07296894720218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no DJE: 19/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, declino da competência deste juízo em favor do juízo cível da comarca de Águas Lindas/GO, remetendo o processo ao Juízo competente, feitas as baixas e comunicações necessárias. Advirto, desde já, que os argumentos apresentados na presente decisão estão amparados na Nota Técnica - CIJDF 8/2022, do TJDFT (https://www.tjdft.jus.br/institucional/administracao-superior/vice-presidencia/centro-de-inteligencia/notas-tecnicas/2022/nota-tecnica-8-versao-final.pdf). (...)” Na origem, o autor/agravante foi intimado a esclarecer o motivo pelo qual ajuizou a ação em Brasília/DF, já que, no entendimento do douto Juízo agravado, ainda que a demanda versasse sobre competência relativa, não existiria qualquer motivo para fixação da competência do foro escolhido para processamento e julgamento do feito, mormente se se considerar o fato de que o autor/agravante reside em Águas Lindas de Goiás, cidade onde a parte requerida notoriamente possui agência/filial. Entrementes o autor/agravante arguiu que optou por ajuizar a ação em Brasília, DF, porque o banco possui filial nessa cidade Brasília/DF, além de ser mais conveniente para o processamento da ação, justificativa, entretanto, que não convenceu o nobre magistrado, ensejando-o a proferir a decisão ora agravada. Veja-se que o próprio CPC estabelece expressamente, no artigo 53, III, alíneas b e d, que, em se tratando de ação que discute obrigações contraídas em determinada agência da pessoa jurídica, o foro competente é o do local da agência, sendo tal regra específica a que deve prevalecer: “Art. 53. É competente o foro: (...) III - do lugar: (...) b) onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu; (...) d) onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento;” No que concerne à Súmula 33 do STJ (“A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”), esta somente se mostra aplicável quando a competência territorial definida pelo autor da ação obedece a um dos critérios legais. Porém, o enunciado da Súmula em questão não pode ser invocado indiscriminadamente para subsidiar o ajuizamento de demandas com escolha aleatória de foro, como ocorre no caso em comento, em que a opção pelo foro de Brasília, DF, não obedece a nenhum critério legal de fixação da competência territorial. Oportuno salientar que o próprio STJ, que editou a Súmula 33, considera inadmissível a escolha aleatória de foro: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AGRAVANTE. (...) 2. "A competência territorial, em se tratando de relação consumerista, é absoluta. Se a autoria do feito pertence ao consumidor, cabe a ele ajuizar a demanda no local em que melhor possa deduzir sua defesa, escolhendo entre seu foro de domicílio, no de domicílio do réu, no do local de cumprimento da obrigação, ou no foro de eleição contratual, caso exista. Inadmissível, todavia, a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada. Precedentes". (AgRg no AREsp 391.555/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/4/2015, DJe 20/4/2015). 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 967.020/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 20/08/2018). Portanto, entendo que o douto magistrado foi acertado no fundamento ao declinar da competência territorial, mesmo diante das oportunidades concedidas ao autor para melhor justificar sua opção por Brasília; e para além, que não seja a hipótese de questionamento da parte adversa, porquanto ainda não houve citação, de modo a se constatar que o foro escolhido pelo autor não se vincula a nenhum dos critérios legais de fixação da competência territorial. Nesse sentido, considerando que incumbe ao douto magistrado dirigir o processo (art. 139, CPC), tem ele o poder-dever de zelar pela correta e efetiva prestação jurisdicional, impedindo a escolha aleatória de foro, que onera não só a Serventia, como todo o Tribunal e a coletividade de jurisdicionados que acorrem à Justiça local do Distrito Federal, competente para suas demandas, mas cuja prestação jurisdicional se torna morosa, dificultada pelo assoberbamento de ações ajuizadas muitas vezes com escolha aleatória de foro. Sobre o tema, trago a jurisprudência do TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. SÚMULA No 33 DO STJ. ART. 489, §1o, VI DO CPC. NOVO CONTEXTO FÁTICO JURÍDICO. PJE. PASEP. 1. Embora o conceito de competência territorial tenha sido superado pelo surgimento do processo judicial eletrônico, é preciso controlar a competência, sob pena de total desconstrução do conceito de Juiz Natural e de desorganização judiciária plena, sobrecarregando ou esvaziando os Tribunais e Juízes estaduais. 2. Tratando-se de ação na qual a consumidora reside noutra cidade e o réu dispõe de sucursal bem estrutura naquela localidade, admite-se a declinação de competência para preservar a finalidade da norma prevista no CDC, cuja pretensão é facilitar o livre acesso do consumidor ao Poder Judiciário. 3. A título de distinguishing (CPC, art. 489, §1o, VI), nota-se que a Súmula no 33 do STJ foi editada em outro contexto, quando não havia processo judicial eletrônico, tampouco limitação de gastos orçamentários do Poder Judiciário da União. Além disso, não se admite, com base nessa Súmula, a competência sem critérios, aleatória, conforme precedente do próprio STJ (EDcl no AgRg nos EDcl no CC no 116.009/PB). 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1246595, 07018066220208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO,8a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 13/5/2020. Pág.:Sem Página Cadastrada.); “CONFLITO DE COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA RELATIVA. PROPOSITURA EM FORO ALEATÓRIO E INJUSTIFICADO. DECLÍNIO DE OFÍCIO. INTERESSE PÚBLICO. POSSIBILIDADE. 1. À exceção da segunda parte do artigo 46, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, a escolha do local para propositura da ação não deve se dar ao acaso, sob pena de violação às normas gerais de competência e, em última instância, ao Princípio do Juízo Natural. 2. Muito embora a eleição de foro seja guiada pela flexibilidade própria às demandas regidas pela competência territorial, o autor deve respeitar os limites legais a fim de não macular, dessa forma, o sistema de organização judiciária formulado no intuito de sopesar as distribuições e, assim, ofertar serviços jurisdicionais céleres e de qualidade. 3. Diante da escolha aleatória e injustificada de foro, o interesse público se faz presente, justificando, assim, o excepcional declínio de ofício mesmo diante de caso de competência relativa. 4. Conflito de Competência conhecido e declarada a competência do Juízo Suscitante.” (Acórdão 1264606, 07094878320208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO,2a Câmara Cível, data de julgamento: 13/7/2020, publicado no DJE: 23/7/2020. Pág.:Sem Página Cadastrada.) A par da revisão dos autos na origem, o autor/agravante não logrou êxito em demonstrar qual seria o efetivo benefício advindo ao seu direito de ação na escolha do foro do DF para processar e julgar sua demanda, já que, como dito, tanto ele quanto o banco possuem domicílio em Águas Lindas de Goiás, GO. Assim, ao menos em primeira análise, observo que a escolha do foro de Brasília não guarda relação com o domicílio do autor/agravante, não havendo, em tese, qualquer prejuízo ao ser ajuizada a ação no seu domicílio de Águas Lindas de Goiás, ao contrário do que alegou em suas razões. Dessa forma, não vislumbro a plausibilidade do direito do vindicado. E, ausente a plausibilidade do direito requerido, fica prejudicada a análise da possibilidade de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, eis que necessária a presença concomitante de ambos os requisitos para o deferimento de efeito almejado pelo agravante. Nesse sentido, tenho que a decisão agravada bem observou os princípios da Economia Processual, da Razoável Duração do Processo, da Eficiência e da Efetividade, que são norteadores do processo, por ausência da probabilidade de dano e de risco ao resultado útil do processo, na origem. Assim, após uma análise perfunctória, típica de cognição sumária desta fase recursal, não se configuram presentes os requisitos previstos no art. 300, caput, do CPC, que pudessem viabilizar a concessão da tutela recursal nos termos requeridos. Pelas razões expostas, e ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo que visava sobrestar os efeitos da decisão agravada que declinou da competência. Dispenso a intimação do agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 18 de março de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator